Tribunal: TJBA
Processo: 8048069-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048069-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINALDO LOPES FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
FORNECIMENTO DE
INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VERTICAL INTERMITENTE E DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE OXIBUTININA
.
PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA REJEITADAS
PACIENTE PORTADOR DE INTESTINO NEUROGÊNICO E BEXIGA NEUROGÊNICA
.

MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NAS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SUS. INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA 6
FIRMADA
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DO FUMUS BONI IURIS
EM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS
ALTERNATIVAS
DISPONÍVEIS NO SUS. PARECER
DES
FAVORÁVEL DO NATJUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E DA INEFICÁCIA DAS OUTRAS OPÇÕES DISPONÍVEIS NO SUS.
PARECER DO NATJUS FAVORÁVEL AO FORNECIMENTO DOS INSUMOS SEM ATRELAMENTO A MARCA ESPECÍFICA.
NECESSIDADE DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE LIMPO PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA.
PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES.

PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS
E DO PERICULUM IN MORA.

TUTELA CONCEDIDA PARCIALMENTE.
DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8048069-38.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

REGINALDO LOPES FREITAS

e
como
agravad
o
s o

ESTADO DA BAHIA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
as preliminares suscitadas pelo
ESTADO DA BAHIA
e, no mérito, em

D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA